Tribunal: STF
Processo: HC 94125
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
   JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
   INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - As circunstâncias e
   conseqüências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade
   e reprovabilidade da conduta.
II - Mero inconformismo com o
   normal resultado do julgamento não pode ser objeto de apreciação
   por meio de habeas corpus.
III - O HC não constitui via
   adequada para avaliar a justiça ou injustiça da pena-base fixada
   na sentença quando sua majoração tenha por fundamento
   circunstâncias objetivas e subjetivas idôneas.
IV - Ordem
   denegada.